Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA ÍNFIMOS. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
2. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. No caso concreto, malgrado a causa tenha baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, considero o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado na sentença, suficiente para remunerar o advogado do réu pelos serviços prestados nos autos.
4. Apelação não provida. Unânime.